Tribunal: TJES
Processo: 5000706-51.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000706-51.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RECORRIDO: YASMIN TELES DOS SANTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000706-51.2021.8.08.0069

Recorrente: MUNICIPIO DE MARATAIZES

Recorrido: YASMIN TELES DOS SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. BURACO NA
RUA. ROMPIMENTO DE PARALELEPÍPEDO NA VIA MUNICIPAL
. MÁ CONSERVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE CONFIRMAM A CRONOLOGIA, CAUSALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO SINISTRO.
PEDESTRE QUE
SOFREU FRATURA
NO TORNOZELO E ESCORIAÇÕES GRAVES NA PERNA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E O CONDENOU A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DA ORDEM DE R$6.000,00. OMISSÃO ESPECÍFICA NA CONSERVAÇÃO DA VIA. VIOLAÇÃO DE DEVER LEGAL DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE FORTES CHUVAS NO ESTADO, SEM DEMONSTRAR
A RELAÇÃO DIRETA COM O LOCAL D
O INCIDENTE. RESPONSABILIDADE QUE SE MANTÉM INCÓLUME, MESMO SOB A PERSPECTIVA SUBJETIVA. DOR FÍSICA E ABALO PSÍQUICO CONDIZENTES COM A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECORRIDA QUE

TRABALHAVA COMO AUTÔNOMA E
PERMANECEU
COM A PERNA ENGESSADA
POR
45 (QUARENTA E CINCO
DIAS
)
.
QUANTUM
RAZOÁVEL E
CONDIZENTE COM PRECEDENTES DESTA TURMA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)